Tribunal: STF
Processo: RE 97895
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
-EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO POSSESSORIA. CESSIONARIO DE POSSE.
REGISTRO DA CITAÇÃO.
-A OMISSAO DO REGISTRO DA CITAÇÃO DOS ANTECESSORES NÃO DA AOS
RECORRENTES A CONDIÇÃO DE TERCEIROS PARA A UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS,
PORQUANTO, SUCESSORES NA POSSE, ESTAO SUJEITOS A EFICACIA DO ATO
JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.